Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006701-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINERVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 09.010.417/0001-00 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MENDES MADEIROS - CPF: 957.704.881-15 (AGRAVANTE), IT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 18.305.315/0001-02 (AGRAVANTE), RUBENS NEPOMUCENO JUNIOR - CPF: 701.591.341-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação. Ordem legal das modalidades. Citação por edital. Excepcionalidade. Ausência de esgotamento das diligências ordinárias. Nulidade parcial. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que manteve a validade da citação por edital dos executados. Sustenta-se a nulidade do ato citatório por ausência de esgotamento das modalidades ordinárias previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80, com pedido de anulação dos atos processuais subsequentes e reabertura de prazo para citação pessoal.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve esgotamento das modalidades ordinárias de citação em relação
a Rubens Nepomuceno Junior; (
ii
) estabelecer se a Fazenda Pública adotou diligências suficientes para localização de Minerva Transportes Rodoviários Ltda antes da citação por edital; e (
iii
) determinar a validade da citação dos demais executados, especialmente Alexandre Mendes Madeiros e I. T. da Silva Comércio.

III.
Razões de decidir

3. A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual, assegurando o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), sendo nula a execução quando ausente ou inválida a citação (CPC, art. 803, I).

4.
O art. 8o da Lei no 6.830/80 estabelece ordem progressiva de citação
,
correio, mandado e edital
,
sendo esta última medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as modalidades anteriores, conforme Súmula 414 do STJ.

5.
Em relação a Rubens Nepomuceno Junior, o retorno do AR com a informação “desconhecido” autoriza a tentativa por mandado; contudo, inexistiu efetivo cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, o que impede o reconhecimento do esgotamento da via ordinária e invalida a citação por edital.

6.
Quanto a Minerva Transportes Rodoviários Ltda, o AR indicou mudança de endereço, mas não houve tentativa de citação por mandado nem comprovação de diligências para localização do novo endereço em cadastros públicos,
circunstância que afasta o requisito do esgotamento das medidas ordinárias.

6.
A mera presunção de inutilidade de novas diligências não supre a exigência legal de tentativa concreta de localização do executado, sob pena de esvaziar a excepcionalidade da citação ficta.

7.
Em relação a I. T. da Silva Comércio, restaram frustradas tanto a citação postal (número inexistente) quanto a tentativa por mandado, com certificação de que a empresa não mais se encontrava no local, caracterizando o esgotamento das modalidades previstas nos incisos I e II do art. 8o da LEF e legitimando a citação por edital.

8.
Quanto a Alexandre Mendes Madeiros, a citação postal foi regularmente efetivada mediante AR, sendo irrelevante o posterior insucesso de mandado em endereço diverso, pois a relação processual já se encontrava validamente constituída.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A citação por edital em execução fiscal somente é válida quando comprovado o prévio esgotamento das modalidades postal e por mandado, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80 e da Súmula 414/STJ.

2. A ausência de diligência do Oficial de Justiça
que
inviabiliza a citação acarreta
a nulidade da citação por edital
e dos atos subsequentes
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 803, I; Lei no 6.830/80, art. 8o, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, REsp no 930.059/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; TJMT, N.U. 1012127-96.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 27.8.2025; TJMT, RAC 1020980-39.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1001974-05.2021.8.11.0045, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, destinada à satisfação de crédito inscrito na CDA no 20193365202.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, manteve hígida a citação por edital e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal, intimando o exequente para indicar bens passíveis de penhora e apresentar cálculo atualizado do débito, sob pena de suspensão nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980
.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a execução fiscal foi ajuizada em 5.4.2021 e, não localizado o executado, houve citação por edital, com posterior nomeação da Defensoria Pública como curadora especial; (
ii
) a citação editalícia seria medida excepcional e exigiria o efetivo esgotamento dos meios disponíveis de localização, o que não teria ocorrido no caso concreto, pois inexistiriam diligências mínimas, inclusive pesquisas em cadastros e sistemas conveniados; (
iii
) a decisão agravada teria violado garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de dispositivos do CPC e da Lei de Execução Fiscal.

Aduzem, ainda, violação ao art. 8o da Lei no 6.830/1980 e ao art. 256, §3o, do CPC, defendendo que a inexistência de consultas a bases cadastrais impediria reconhecer “local ignorado/incerto”, tornando nula a citação por edital e, por consequência, os atos subsequentes
.

Ao final, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a nulidade da citação por edital, com as consequências processuais pertinentes, além do exame do pedido de tutela recursal para suspensão dos efeitos do decisum impugnado. (Id 346847879)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo que a citação por edital foi requerida e efetivada após diligências frustradas e em conformidade com as normas processuais, inexistindo nulidade a ser reconhecida. (Id 348693389)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

D
o regime jurídico da citação na execução fiscal

A citação constitui ato processual de fundamental importância, pois é o meio pelo qual se estabelece a relação processual triangular e se assegura ao executado o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV). Sua ausência ou nulidade constitui vício insanável que contamina toda a execução em relação ao executado não regularmente citado, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC.

No âmbito da execução fiscal, o art. 8o da Lei no 6.830/80 estabelece ordem progressiva e subsidiária de modalidades citatórias: (i) citação pelo correio, com aviso de recebimento; (
ii
) citação por mandado, mediante Oficial de Justiça; e (
iii
) citação por edital, cabível somente quando frustradas as demais modalidades.

O Superior Tribunal de Justiça cristalizou esse entendimento na Súmula no 414:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

Trata-se, portanto, de medida de
excepcional
: a utilização prematura da citação por edital, sem o prévio esgotamento das formas ordinárias de citação em relação a determinado executado, importa em
nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes que dele dependam.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 414 do STJ exigem o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, por correio e por oficial de justiça, como condição de validade da citação por edital.

4. A citação por edital é medida excepcional e somente se legitima após demonstração concreta de que foram esgotadas as diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor.
” (N.U.
1012127-96.2025.8.11.0000
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, DJE 27.8.2025)

Para aferir a validade da citação por edital,
no presente caso,
é necessário verificar, individualmente, se em relação a cada executado foram esgotadas as tentativas de citação postal e por mandado, pois a execução se
angulariza
de forma autônoma em relação a cada devedor.

1
- A
lexandre
M
endes
M
adeiros

O referido executado
foi regularmente citado por carta, com entrega do AR (Id 63496604). Assim, a citação postal foi efetivada com êxito, de modo que a relação processual ficou validamente
angularizada
em seu nome por essa via.

Apesar disso
, registre-se que o mandado de citação cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço que constava nos autos
,
Rua 34, Quadra
78, Bairro Santa Cruz II
,
resultou negativo, em razão da não localização do número e do desconhecimento dos executados no local (Id 74651400). Esse fato, por si só, não invalida a citação postal prévia já efetivada
.

Desse modo, em relação a Alexandre, não há nulidade a ser reconhecida.

2
-

R
ubens
N
epomuceno
J
unior

Em relação a Rubens, o AR retornou com a informação de "desconhecido" (Id 59595811). Essa devolução certamente autoriza o avanço para a citação por mandado, na forma do art. 8o, II, da LEF.

Ocorre que, segundo os autos,
não houve tentativa de citação por mandado em relação a Rubens Nepomuceno Junior
, pois a diligência sequer foi depositada (Id 776
41181
)
, ou seja, o Oficial de Justiça deixou de cumprir a diligência
.

Nessa circunstância, a passagem direta para a citação por edital configura flagrante violação à Súmula no 414 do STJ e ao art. 8o, III, da LEF, pois não se esgotaram as modalidades precedentes. Confira-se precedente do próprio STJ, aplicável por analogia à hipótese:

"Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital."
(STJ, REsp no 930.059/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.)

Neste Tribunal, em situação análoga de ausência de efetivo cumprimento da citação por Oficial de Justiça, já se reconheceu que tal circunstância comprometia a validade da citação por edital subsequente, pois
não se poderia afirmar que a modalidade por mandado foi efetivamente esgotada (RAC 1020980-39.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Portanto, em relação a
R
ubens
N
epomuceno
J
unior
, a citação por edital é nula, por ausência de prévio esgotamento da citação por mandado.

3 - M
inerva
T
ransportes
R
odoviários

L
tda

Em relação à
empresa
Agravante, o AR retornou com a informação de que a empresa havia mudado de endereço (Id 59595815).

Assim como ocorreu com Rubens,
não houve tentativa de citação por mandado em relação à Minerva
, pois a diligência também não foi depositada (Id 77638136).

A situação da
referida
Agravante é, portanto, ainda mais grave do que aquela de Rubens: além da ausência de citação por mandado, o AR indicou expressamente que a empresa havia se mudado
,
o que, numa primeira análise, poderia justificar a citação por edital. Contudo, a informação de mudança de endereço não dispensa a tentativa de citação por mandado; ao contrário, ela deveria orientar a Fazenda Pública a promover diligências para localizar o novo endereço da empresa, o que também não ocorreu.

Com efeito, o fato de a empresa ter mudado de endereço não implica automaticamente sua impossibilidade de localização. Tratando-se de pessoa jurídica, cumpria à Fazenda Pública ao menos requerer a expedição
de mandado ao endereço da sede indicada no CNPJ ou perante a Junta Comercial, antes de recorrer ao edital. A inércia nesse ponto
, todavia,
afasta a configuração do esgotamento exigido pela Súmula 414/STJ.

O argumento das contrarrazões
,
de que seria
inócuo
realizar novas diligências, pois os dados cadastrais disponíveis seriam os mesmos
,
não resiste ao exame, pois não há qualquer prova de que a Fazenda Pública efetivamente buscou o endereço atualizado da empresa em fontes cadastrais públicas (Junta Comercial, SINTEGRA, Receita Federal). A mera suposição de que as diligências seriam infrutíferas não substitui a necessidade de realizá-las, sob pena de esvaziar o conteúdo da garantia citatória.

Portanto, em relação a
M
inerva
T
ransportes
R
odoviários ltda
, a citação por edital é nula.

4 -
I. T.
da Silva Comércio

Em relação à empresa
I
. T.
d
a
S
ilva
C
omércio
, a situação é distinta das anteriores e mais favorável à validade da citação por edital.

O AR retornou com a informação de que o número constante na CDA não existe (Ids 60182473 e 601824730). Na sequência, o Oficial de Justiça compareceu ao endereço e constatou que a empresa não se encontra mais instalada no local, verificando a existência de outra empresa, denominada Gama Veículos (Id 79467873).

Nesse caso, diferentemente do que ocorreu com Rubens e Minerva, há registro
tanto do insucesso da citação postal quanto da efetiva tentativa por mandado
, que igualmente restou infrutífera. As duas
modalidades ordinárias de citação previstas no art. 8o, incisos I e II, da LEF foram esgotadas em relação a
I
. T.
d
a
S
ilva
C
omércio
.

Ademais, a impossibilidade de localizar a empresa no endereço constante da CDA foi confirmada tanto pela via postal (número inexistente) quanto pela diligência do Oficial de Justiça (empresa não mais instalada no local), denotando que a executada, ao que tudo indica, deixou de existir naquele endereço sem comunicar a mudança à Fazenda Pública, o que é ônus que recai sobre a pessoa jurídica.

Portanto, em relação
à referida empresa
, a citação por edital é válida, preenchendo os requisitos da Súmula no 414 do STJ e do art. 8o, III, da Lei no 6.830/80.

Em suma, deve ser r
econhecida a nulidade da citação por edital em relação a
R ubens N epomuceno J unior, M inerva T ransportes R odoviários

Ltda e A lexandre M endes M adeiros
,
sendo que, quanto a este último, a validade da citação postal efetiva afasta a nulidade
do ato citatório em si.

Consequentemente, impõe-se a
anulação dos atos processuais praticados em relação a esses executados desde a citação por edital, com a reabertura do prazo para realização das diligências necessárias à citação pessoal.

Ao mesmo tempo, em relação a
A
lexandre
M
endes
M
adeiros
,
considerando a validade da citação por AR, a execução deve prosseguir seu curso regular
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo de Instrumento, para:

(a) reconhecer a nulidade da citação por edital em relação a
R
ubens
N
epomuceno
J
unior e
M inerva T ransportes R odoviários L tda
, por ausência do prévio esgotamento da modalidade de citação por mandado, determinando a anulação dos atos processuais praticados exclusivamente em relação a esses dois executados a partir do edital, com a devolução dos autos ao juízo de origem para realização das citações, com observância do procedimento previsto no art. 8o da Lei no 6.830/80;

(b) em relação a
A
lexandre
M
endes
M
adeiros
, manter o reconhecimento da validade da citação postal regularmente efetivada por carta com aviso de recebimento (Id 63496604.

(c)
dispensar a atuação
da Defensoria Pública como Curadora especial
, diante da nulidade da citação editalícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026